Tribunal: TJMT
Processo: 1028266-60.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1028266-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), MARIANE RICARDO FERRAZ BERNARDELLI - CPF: 708.104.351-87 (AGRAVANTE), ANTHONY AUGUSTUS DE AQUINO BERNARDELLI - CPF: 835.884.931-15 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO QUE DESPROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO INDEFERINDO JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Se a parte embora intimada para comprovar a hipossuficiência financeira não se desincumbiu desse ônus, não há falar em deferimento da justiça gratuita, já que referido benefício deve ser concedido àqueles comprovadamente pobres na forma da Lei.

À míngua de elementos novos que possam ensejar a modificação da decisão ora agravada o desprovimento do Agravo Interno é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N.
1028266-60-2024

AGRAVANTES:
MARIANE RICARDO FERRAZ BERNADELLI E OUTRO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

.

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo Interno
proposto por
Mariane Ricardo Ferraz Bernadelli e Outro
em face da decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulada pelos Agravantes para manter a decisão proferida pelo Juízo de origem que indeferiu referido benefício e deferiu o
parcelamento das custas judiciais no limite máximo permitido, qual seja, 04 vezes,
nos termos do art. 468, §6o e 7o da C.N.G.C.

Nas razões recursais os Agravantes asseveram que a decisão ora agravada deve ser reformada, uma vez que não foi analisada a real impossibilidade de os Agravantes suportarem o pagamento das custas processuais.

Argumentam que, no caso, não há qualquer indicativo de boa situação financeira vivenciada pelos Agravantes, visto que não possuem movimentações financeiras elevadas e, tampouco, despesas elevadas em cartões de crédito, além de estarem inscritos em bancos de dados negativos.

Assinalam que
a ação de origem foi ajuizada visando o recebimento de uma indenização consistente na diferença entre o valor de avaliação e o valor da dívida do bem imóvel adjudicado pela instituição financeira, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte agravada.

Verberam ter perdido o único imóvel que possuíam,

estando em busca da pecúnia devida aos Recorrentes, acrescentando que o deferimento de justiça gratuita não pressupõe estado de miserabilidade mas apenas a incapacidade de arcar com pagamento das taxas judiciárias.

Afirmam a existência de documentos bastantes para comprovação da hipossuficiência financeira dos Agravantes, pugnando pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada deferindo-se o pedido de justiça gratuita pleiteado.

Não há contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo em relação ao Agravado.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo interno em face da decisão que monocraticamente desproveu Agravo de Instrumento interposto pelos Agravantes em face de decisão que negou os benefícios da justiça gratuita aos mesmos pelo juízo de origem.

Nas razões recursais os Agravantes afirmam tratar-se de pessoas hipossuficientes financeiramente e que há documentos juntados aos Autos que corroboram tal assertiva
, havendo necessidade de reforma da decisão ora recorrida e consequente deferimento da justiça gratuita aos mesmos.

Apesar dos argumentos elencados pelos Agravantes, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada em conformidade com as provas juntadas aos autos
que
de per si
não evidenciam a situação de pobreza sustentada.

Vele ressaltar que, ademais, os Agravantes não carrearam quaisquer novos elementos que possam ensejar a modificação da decisão recorrida que foi proferida com a seguinte fundamentação que transcrevo a fim de evitar repetições:

“Cumpre anotar que a Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação de que se trata de pessoa hipossuficiente para deferimento do benefício.

Dessa forma, cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Neste caso, os Agravantes requerem os benefícios da justiça gratuita, sendo oportunizados a comprovar a hipossuficiência financeira, apresentam documentos concernentes aos seus respectivos holerites, sendo que
Antony Augustus de Aquino Ber comprova vencimento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) na função de engenheiro de segurança, e a Agravante Mariane Ricardo Ferraz Bernardelli, na função de Analista Judiciário – Ofic Justiça Avaliador Federal comprova vencimento no valor de R$ 29.735,28 (vinte e nove mil setecentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), percebendo líquido R$ 9.806,43 (nove mil oitocentos e seis reais e quarenta e três centavos), após diversos descontos entre os quais, provenientes de empréstimos.

Com efeito, diante dos documentos apresentados, não há como reconhecer, que os Agravantes comprovam a alegada hipossuficiência financeira e não detém recursos financeiros para arcar com as custas,
valendo ressaltar que os documentos juntados aos autos não demonstram referida condição
, apesar de evidenciarem diversas gastos e despesas, como registra o Juízo de origem:
“
apesar de haver inúmeros gastos por ambas as partes, expressiva é a remuneração deles (Id. 157271149 – pág. 03 e 05), bem como observo que adquiriu um imóvel no valor de R$ 550.000,00 com prestações de R$ 3.576,72 deixando evidente haver capacidade financeira para tanto”.

Necessário anotar que o STJ tem professado que “
a presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o Magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais”
(AgRg no AREsp 136.756/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA).

Ademais, conforme ressai do processo de origem, os Agravantes adquiriram imóvel de valor significativo
situação que não revela tratar-se de pessoas que se enquadram na condição de necessitadas ou hipossuficientes financeiramente.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA – CHEQUE – AQUISIÇÃO DE INSUMO AGRÍCOLA – CDC – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – RECURSO REPETITIVO –
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA
– FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...]
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário. [...]” (TJMT, Ap 156149/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 22/03/2018) (destaquei).

Tal benefício pode ser buscado a qualquer tempo, desde que demonstrado e comprovado o estado de necessidade, conforme decisão reiterada do STJ:

“
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. REQUERIMENTO NO PRÓPRIO RECURSO ESPECIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SIMPLES ALEGAÇÃO DE IRRESIGNAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL.1. É deserto o recurso especial na hipótese em que o recorrente não providencia o pagamento do
preparo
no ato de interposição, limitando-se a requerer o benefício da assistência judiciária gratuita na petição do apelo nobre.2.
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo,
desde que comprovada
a condição de necessitado, conforme o disposto no art. 5o da Lei n. 1.060/1950.3.
A questão não suscitada em
agravo
em recurso especial, aduzida tão somente na peça de
agravo
regimental, caracteriza inovação recursal.4.
Agravo
regimental desprovido.” (STJ, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, AgRg no AREsp 526.846/MS, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014).

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - JUSTIÇA GRATUITA -
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA
-
DOCUMENTOS APRESENTADOS CONSIDERADOS INAPTOS
-
INDEFERIMENTO DO PEDIDO
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO
-
MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO
- RECURSO NÃO PROVIDO.
Propiciada a comprovação da hipossuficiência, mas considerada inapta para essa finalidade a documentação anexada aos autos, a não concessão do benefício da gratuidade é medida que se impõe, assim como a realização do preparo
.
Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la
. (TJMT - N.U 1003450-81.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - DOCUMENTOS APRESENTADOS CONSIDERADOS INAPTOS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Propiciada a comprovação da hipossuficiência, mas considerada inapta para essa finalidade a documentação anexada aos autos, a não concessão do benefício da gratuidade é medida que se impõe.

2. Mantém-se a decisão agravada se não apresentado nenhum fundamento novo capaz de alterá-la.

3. Decisão mantida.

4. Recurso não provido.

N.U 1035728-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

Diante dessas considerações, oportunizada a comprovação da hipossuficiência financeira, mas sendo inapta a documentação apresentada para essa finalidade e presentes indícios de possibilidade financeira suficiente para custear as despesas processuais, visto que os Agravantes não comprovaram a alegada hipossuficiência a não concessão do benefício da gratuidade é medida que se impõe.

Assim, como apontado pelo Juízo de origem, após análise da questão apresentada, em cotejo com o conjunto probatório dos autos, entendo que os elementos dos autos afastam a alegada hipossuficiência e corroboram o acerto da decisão que indeferiu a concessão do benefício da Justiça Gratuita, pois, não se vislumbra, no cenário apresentado, qualquer risco à subsistência dos envolvidos.

Ademais, no presente caso o Juízo parcelou as custas, conforme se infere da decisão agravada, na forma permitida em nosso regramento interno.

Ante o exposto, considerando que
o objeto do presente recurso é apenas o indeferimento da justiça gratuita
pelo Juízo de origem, com fulcro no art. 932 do CPC, monocraticamente
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
Agravo
de Instrumento interposto, mantendo incólume a decisão agravada, inclusive, a parte que facultou o
parcelamento
das custas judiciais em 04 (quatro) parcelas iguais e sucessivas, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC e artigo 233, §3o, I, do CNGCE, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente nos autos de origem”. (...).

Neste contexto, não tendo os Agravantes apresentado qualquer elemento novo a justificar a modificação da decisão agravada o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Em face dessas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024